Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706544-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GLJ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA, TATIANE FREITAS MILOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0018072-07.2016.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF), concernente ao indeferimento da pesquisa de ativos dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em consulta aos autos originários, constata-se que o e. órgão julgador de origem, com fulcro nos princípios da celeridade e da economia processual, exerceu juízo de retratação e anexou o resultado da consulta supramencionada, a qual resultou infrutífera (id 56352164). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando a perda superveniente do seu objeto diante da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator